Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725253-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Victor Jonathan de Sousa Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Victor Jonathan de Sousa (Id. 31421167) contra a sentença (Id. 31421163) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Ademais, o patrono do apelante, Sr. Gustavo Alves Freire de Carvalho, OAB-DF 45.271, renunciou ao mandato judicial outorgado pelo recorrente sem a devida comprovação de comunicação ao mandatário. A propósito, ressalte-se que o advogado do apelante apenas trouxe aos autos as imagens de mensagens enviadas ao cliente por meio de aplicativo eletrônico, tendo comunicado a possibilidade de revogação dos poderes concedidos em caso de insatisfação com os serviços prestados pelo patrono (Id. 32000364). Feitas essas considerações: a) ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC e b) ao advogado Gustavo Alves Freire de Carvalho, OAB-DF 45.271, para que comprove a remessa de notificação a seu constituinte, nos termos do art. 112, caput, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília–DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator